Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726780-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: CLECIO REIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0019292-11.2014.8.07.0001) iniciado por CLÉCIO REIS SILVA, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, para fins de viabilizar a quitação do débito principal, que corresponde ao importe de R$86.595,65 (ID 18130877). Em suas razões recursais (ID 18128203), o executado/agravante defende, inicialmente, que não teve a oportunidade de se pronunciar previamente ao deferimento da medida constritiva em comento, com vistas a demonstrar a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria. Salienta que, nos termos do artigo 9o, do Código de Processo Civil, o magistrado não pode decidir sem antes dar oportunidade à parte contrária para se manifestar. Ademais, alega que, ao determinar a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria, a decisão hostilizada não observou a existência de constrição pretérita que incide sobre tal verba, tampouco os gastos essenciais que o devedor despende para arcar com o seu sustento e de sua família e que absorvem integralmente os rendimentos percebidos. Narra que, nada obstante receba a quantia bruta de R$14.329,23, o valor líquido de seus proventos atinge a soma de R$9.971,78, notadamente em face dos valores deduzidos para fins de recolhimento de Imposto de Renda, Previdência Social e pagamento de honorários em favor do patrono do agravado, haja vista anterior penhora deferida na demanda originária, igualmente fixada em 10% dos rendimentos obtidos. Salienta que, consoante comprovantes anexos, as despesas ordinárias para a manutenção da residência da família, especificamente com o pagamento de água (R$803,05), luz (R$963,31) e telefone (R$90,86) totalizam o valor de R$1.857,22. Consigna, outrossim, que desembolsa mensalmente a quantia de R$4.259,16 a fim de custear plano privado de assistência à saúde para si, esposa e dois filhos. Afirma que, de acordo com as notas fiscais apresentadas, as despesas com supermercado para alimentação da família gira em torno de R$2.500,00. Destaca, ainda, ser pessoa idosa e que faz uso de medicação controlada para hipertensão e diabetes, possuindo gasto mensal aproximado de R$400,00 com medicamentos. Com efeito, sustenta gastar integralmente os proventos de sua aposentadoria para fazer frente às despesas essenciais da família, não se mostrando adequada a penhora no percentual determinado na origem. Argumenta, ademais, que promoveu recentemente acordo com a empregada Maria Luiza, para pagamento de crédito de R$10.000, relativo às diferenças de FGTS, o qual deverá ser liquidado em 10 parcelas de R$1.000,00. Adverte, desse modo, que seus proventos serão ainda mais comprometidos com a quitação de tal débito. Invoca a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sobretudo com o fito de que seja assegurada a sua dignidade e preservada a capacidade de subsistência de sua família. Discorre sobre a presença dos pressupostos legalmente exigidos para a concessão da tutela recursal vindicada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento da presente insurgência, para que seja desconstituída a penhora impugnada ou, alternativamente, reduzido o percentual então fixado. Preparo comprovado (ID 18130887). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. No que concerne à ausência de intimação do executado, ora recorrente, para se manifestar previamente sobre o pleito de penhora relativo aos seus proventos, cumpre rememorar que, consoante deliberou esta egrégia Turma Cível, em anterior recurso de agravo oriundo dos autos de origem, trata-se de hipótese em que o exercício do contraditório se dará de maneira diferida, mormente para assegurar a efetividade da medida constritiva. A propósito, confira-se a ementa do julgado em referência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA DE VALORES. DESNECESSIDADE. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTOS DO STJ E DESTA CORTE. Não se cogita a intimação prévia do devedor para a penhora de valores, pois o recorrente já teve oportunidade de quitar o débito ou indicar bem a penhora, tendo se quedado inerte, não violando o contraditório a ausência de prévia intimação sempre que decretada nova medida constritiva para a satisfação da execução, inclusive sob pena de permitir que obste o cumprimento de eventual penhora em seu desfavor. A decretação de penhora sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a medida, além de ser adequada para efetiva satisfação da execução, não enseja nenhuma violação ao contraditório. A impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos de aposentadoria prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é excepcionada, quando se trata de cobrança de verbas alimentares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios têm característica de verba alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da pensão do executado para pagamento de honorários advocatícios. (Acórdão 1238933, 07254316220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.)(g.n.) De outra parte, é cediço que, malgrado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos como regra geral, conforme orientação firmada no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, em 16/10/2018, afigura-se possível mitigar tal disposição a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, ao menos por ora, é possível verificar que, a despeito dos dispêndios enunciados, o agravante possui considerável capacidade econômica, na medida em que, além de perceber remuneração mensal líquida de R$9.971,78, em decorrência de cargo no Ministério da Infraestrutura (ID 65639518), também figura na condição de sócio de pessoa jurídica atuante no ramo de construção de edifícios, a qual possui capital social de R$1.800.000,00 (28852195). A par disso, depreende-se, em princípio, que o ora recorrente desfruta de elevado padrão de vida, haja vista que reside em área nobre desta Capital Federal (Lago Sul), conforme documento de ID 18128206, e, nos termos de diligência realizada no local, em 29/01/2020, por oficial de justiça, foram avistados em sua garagem veículos de luxo (Merceds Benz, C 180, CGI; 2012/2012 e Jeep Compass Sportz- 2011/2012), que supostamente pertencem à sua filha, Beatriz Fausto de Souza (ID 55089639 - pág. 2). Quanto ao tema, ressalte-se que, de acordo com a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, incumbe ao devedor comprovar que os valores constritos são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar; todavia, neste exame perfunctório, a prova dos autos é insuficiente para evidenciar tal situação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, motivo pelo que deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator